Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Revogação da Gratuidade. Excesso de execução. Base remuneratória incorreta. Honorários de sucumbência. Art. 523 do cpc. Inaplicabilidade. Fazenda Pública. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que: (i) revogou a gratuidade de justiça; (ii) reconheceu excesso de execução em razão de erro na base remuneratória utilizada para cálculo das progressões funcionais; e (iii) afastou a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do excesso.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da revogação da gratuidade; (ii) definir se houve excesso de execução em razão da utilização de base remuneratória incorreta nos cálculos apresentados pela exequente; e (iii) verificar se devida a condenação em honorários advocatícios, considerando que houve pedido de retificação dos cálculos.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, caso se comprove que a parte beneficiada não preenche mais os requisitos legais ou nunca os preencheu.
4. A apuração do valor executado deve observar o padrão da remuneração com base na progressão da servidora à época do reconhecimento do direito, e não o padrão funcional obtido posteriormente. A planilha apresentada pelo ente público reflete corretamente as progressões funcionais e os vencimentos correspondentes, devendo prevalecer sobre os cálculos da exequente.
5. O reconhecimento do erro de cálculo quanto à aplicação do art. 523, § 1o, do CPC, pela exequente ocorreu somente após impugnação, configurando confissão, e não foi capaz de afastar o excesso decorrente da divergência persistente dos cálculos apresentados, justificando a sucumbência.
6. A fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público é cabível quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, nos termos do Tema 410 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público quando acolhida a impugnação que reconhece excesso de execução, nos termos do Tema 410 do STJ.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o; 534; 535.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.600.307/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, Tema 410.